Tribunal: TJMT
Processo: 0015875-21.2019.8.11.0015
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015875-21.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. OPORTUNIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. SÚMULA 392 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Sinop contra sentença que acolheu os embargos à execução fiscal opostos pelo Banco Bradesco S.A., declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 006520/2015, e extinguiu o processo executivo, com fundamento no art. 487, I, do CPC, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2.

O ponto em análise consiste em verificar:

(i) se a ausência de fundamentação legal do débito originário na Certidão de Dívida Ativa caracteriza irregularidade sanável; e
(ii) se é possível oportunizar a substituição ou emenda da CDA pela Fazenda Pública antes da sentença dos embargos à execução fiscal.

III. Razões de decidir

3.

A Certidão de Dívida Ativa deve observar os requisitos previstos no art. 2º, § 5º, III, da Lei n. 6.830/1980, incluindo a discriminação do fundamento legal do crédito exigido.

4.

No caso, o vício na CDA consiste em erro material referente à ausência de especificação do dispositivo legal que fundamenta o crédito, o que não caracteriza nulidade absoluta, mas irregularidade passível de correção pela Fazenda Pública, conforme disposto no art. 2º, § 8º, da Lei n. 6.830/1980.

5.

A jurisprudência pacífica do STJ, consolidada na Súmula n. 392, confere à Fazenda Pública o direito de emendar ou substituir a CDA até a sentença de embargos, desde que assegurada a devolução de prazo para defesa ao executado.

6.

A ausência de oportunidade para substituição ou emenda da CDA pela Fazenda Pública caracteriza cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença para que se prossiga com o executivo fiscal, permitindo a correção do vício formal.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

"O vício formal na Certidão de Dívida Ativa, consistente na ausência de fundamentação legal do crédito, caracteriza irregularidade sanável. À Fazenda Pública deve ser oportunizado emendar ou substituir a CDA antes da prolação da sentença dos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 2º, § 8º, da Lei n. 6.830/1980 e da Súmula n. 392 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.830/1980, art. 2º, § 5º, III, e § 8º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1793716/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 26.2.2019, DJe 12.3.2019; TJ/MT, RAC 10473353-15.2020.8.11.0041, relator Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.11.2023.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos dos embargos à execução n. 0015875-21.2019.8.11.0015, opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou extinta a execução fiscal, nos termos do artigo 487, I, do CPC. A extinção ocorreu em razão da impossibilidade de se verificar a origem e natureza da dívida na Certidão de Dívida Ativa, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A Fazenda Pública Municipal sustenta que a decisão administrativa proferida pelo PROCON/MT, que culminou na imposição da multa, foi devidamente fundamentada, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Afirma que o valor arbitrado respeitou os critérios legais estabelecidos no art. 57 da Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), especialmente no que tange à gravidade da infração, à vantagem auferida e à condição econômica do infrator.

Argumenta que o magistrado singular incorreu em erro ao não oportunizar ao exequente corrigir ou substituir a CDA antes da extinção do feito. Assim, aduz a necessidade de reforma da decisão, sob pena de se legitimar prejuízo ao erário por vício meramente formal.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria Geral de Justiça consoante Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O Município de Sinop se insurge contra a sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 006520/2015 e, via de consequência, extinguindo o processo executivo com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O ponto central do presente imbróglio jurídico é verificar se o vício na Certidão de Dívida Ativa, consistente na ausência de fundamentação legal do débito originário, caracteriza erro material passível de correção pela Fazenda Pública ou irregularidade capaz de acarretar a nulidade do título executivo extrajudicial, como entendeu o Juízo sentenciante.

Denota-se dos autos que o Município de Sinop ajuizou execução fiscal em face do Banco Bradesco, pretendendo a cobrança de multa aplicada em processo administrativo pelo PROCON/MT, em razão do descumprimento do dever de informação e da cobrança indevida de taxas e despesas bancárias do consumidor. Todavia, a CDA representativa da dívida executada indicou no campo “Natureza do Crédito” apenas
“Fundo Municipal dos Direitos Do Consumidor”
, sem especificar o dispositivo legal que fundamentou a sanção administrativa que originou o crédito exigido.

Devidamente citada, a parte executada opôs embargos à execução fiscal, sustentando a nulidade da CDA n. 006520/2015 em razão da ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, devido à omissão de informações essenciais.

A sentença recorrida declarou a nulidade da CDA por entender que não continha a indicação específica do dispositivo legal que fundamentaria a cobrança, prejudicando o direito de defesa do executado.

O recurso deve ser provido.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o PROCON é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto nº 2.181/97, possuindo competência para lavrar Auto de Infração aspirando à proteção dos interesses dos consumidores.

A condição para a sustentação de um ato administrativo é a sua validade e eficácia. Para isso, a legalidade do ato é uma condição primeira de sua essência, o que faz com que todo ato administrativo seja, obrigatoriamente, praticado em conformidade com a lei. Além do que, os referidos atos devem estar em consonância com os princípios da moralidade, finalidade, eficiência e publicidade.

In casu
, observa-se que os fiscais de defesa do consumidor da Secretaria Adjunta de Defesa do Consumidor do Município de Sinop, no dia 17 de maio de 2012, após constatarem a cobrança irregular de operação financeira da instituição apelada, lavraram o Termo de Reclamação e o respectivo Termo de Notificação, que deram origem ao Processo Administrativo n. 0112-001.078-0.

A instituição bancária apresentou defesa no procedimento administrativo, interpôs recurso em face da decisão administrativa que aplicou-lhe a multa e, ao fim, foi notificada acerca da decisão que negou provimento ao recurso administrativo.

Destaca-se que a penalidade da multa imposta pelo Procon encontra amparo no inciso I do artigo 56 do CDC:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa”;

Assim, resta comprovado que a decisão administrativa foi precedida do contraditório e da ampla defesa, não havendo nulidade de pronto aferível, pois a reclamada exerceu o direito de defesa em sua plenitude.

Sobre os requisitos de validade da Certidão de Dívida Ativa, constata-se que, de fato, dela consta equívoco quanto à discriminação do fundamento legal da dívida, requisito de validade exigido pelo artigo 2º, § 5º, III, da Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980.

No caso em análise, tal equívoco na indicação da fundamentação legal constitui erro material passível de correção, por não se tratar de irregularidade decorrente do lançamento e/ou da inscrição.

Aliás, a Lei n. 6.830/80 confere à parte exequente a possibilidade de, até a decisão de primeira instância, proceder à emenda ou substituição da Certidão de Dívida Ativa, devolvendo-se ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa.

É o que preconiza o § 8º, do art. 2º, da Lei nº 6.830/80:

§ 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.

Tal previsão consiste num privilégio conferido à Fazenda Pública, observando-se o princípio administrativo da supremacia do interesse público sobre o privado, assim como se justifica no fato de que a execução se realiza no interesse do credor.

Sobre o assunto, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que a Fazenda Pública tem o direito de emendar ou substituir a CDA até a prolação da sentença. A ausência de discriminação adequada dos valores ou outros vícios formais não deve levar à extinção do crédito tributário, mas sim à oportunidade para correção dos erros.

Consoante a Súmula n. 392 do Superior Tribunal de Justiça,
"a Fazenda Pública pode substituir a CDA até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução."

Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO — CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA —
EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
—
ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO
— AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO ANTES DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA — NULIDADE DA SENTENÇA — VERIFICAÇÃO — NECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES, EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO ACÓRDÃO.
Ante a ausência de intimação antes da prolação da sentença para substituição da certidão de dívida ativa com a correção de erro material, é de rigor a declaração de nulidade da sentença
. Logo, é de se atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios, para dar provimento à apelação. Embargos acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10473531520208110041, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 31/10/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/11/2023)

Dessa forma, se não foi oportunizada a substituição da CDA antes de proferida a sentença, deve retornar o feito à origem para que seja conferido à Fazenda Pública a possibilidade de sanar os vícios.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos à execução fiscal, determinando o prosseguimento da execução com a intimação do ente público para proceder à substituição da Certidão de Dívida Ativa, assegurando ao Banco Bradesco S.A. a devolução do prazo para oposição de novos embargos, nos termos do art. 2º, § 8º, da Lei n. 6.830/1980.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025